Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719686-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Associação Saúde em Movimento Agravada: DMI Material Médico Hospitalar Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Associação Saúde em Movimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo no 0708205-65.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença em que a parte executada arguiu as preliminares de incompetência relativa do juízo e de ilegitimidade passiva. Alegou, ainda, que o título seria inexigível, ante a existência de recurso de apelação com efeito suspensivo pendente de análise, que sequer foi julgado. Argumentou que: i) a sua sede estaria localizada na cidade de Salvador, foro competente para processar e julgar a presente demanda; ii) seria uma associação sem fins lucrativos, que firma parcerias com a Administração Pública para a manutenção de atendimentos médicos e hospitalares em diversas unidades da federação distintas; iii) todas as verbas disponíveis em suas contas bancárias seriam verbas públicas destinadas à prestação de serviços da saúde pública; iv) o contrato firmado com a impugnada se deu com o fito de cumprir do contrato no 104/2020 realizado com a Secretaria de Saúde do DF; v) em maio de 2021, a prestação do serviço realizado pela Associação não foi adimplida, em razão da ausência de repasse da contraprestação pelo serviço prestado; vi) a Secretaria de Saúde do Distrito Federal deveria assumir o débito com a exequente. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. I - Das preliminares aventadas Dispõe o art. 336 do CPC que incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Os incs. II e XI art. 337, do CPC prevê que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta e relativa ausência de legitimidade ou de interesse processual. No caso em apreço, a parte executada apresentou embargos à monitória, típica peça de defesa, em que arguiu somente a preliminar de inépcia da inicial, por falta de fundamentação do pedido. Logo, as matérias de defesa ventiladas nesta impugnação restaram preclusas. II - Da alegação de que o título seria inexigível, ante a existência de recurso de apelação com efeito suspensivo pendente de análise Dispõe o art. 520 do CPC que cabe cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Por outro lado, o § 4o do art. 702, do CPC prevê que a oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 somente até o julgamento em primeiro grau. Assim, o mandado monitório perde o efeito suspensivo após a prolação da sentença que julga os embargos, passando a ser imediatamente exigível o seu cumprimento e sua constituição em título executivo judicial. Logo, considerando que se trata de ação monitória com embargos improcedentes, a apelação contra a sentença não é dotado de efeito suspensivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço das questões preliminares e, no mérito, rejeito a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Tendo em vista o decurso do prazo para o pagamento voluntário, proceda-se à penhora de ativos financeiros via BACENJUD, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa, nos termos da decisão de ID. 189724647. Intimem-se.” A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 59099254), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao, por ocasião da rejeição à impugnação ao cumprimento provisório de sentença oferecia pela recorrente, considerar a existência de preclusão em relação aos temas alusivos à incompetência do órgão jurisdicional e à ilegitimidade da parte para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, pois se trata de matérias de ordem pública que podem ser conhecidas a qualquer momento, independentemente de prévia alegação nos embargos à monitória propostos no processo de conhecimento. Destaca a inexigibilidade do crédito buscado pela recorrida e a inviabilidade da instauração do incidente processual de cumprimento provisório de sentença, pois foi interposto recurso de apelação, com efeito suspensivo decorrente de previsão legal, contra a sentença que rejeitou os embargos à monitória e constituiu o crédito aludido. Acrescenta que não foi prestada caução suficiente e idônea pela credora por ocasião da instauração do incidente processual aludido e que o caso em deslinde não se amolda às hipóteses de dispensa da garantia previstas no art. 521 do CPC, diante da existência de risco de grave dano à devedora, sobretudo por haver requerimento de bloqueio de valores por meio do Sisbajud. Verbera que não é devida a penhora de valores oriundos da execução de contratos administrativo celebrados pela recorrente, por se tratar de montante protegido pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IX, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a produção de efeitos pela decisão que determinou a medida constritiva de bloqueio de valores nas contas bancárias da recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para reformá-la, com a efetiva apreciação, pelo Juízo singular, das questões preliminares concernentes à incompetência do órgão jurisdicional e à ilegitimidade passiva suscitadas pela recorrente em sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 59099255) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 59099255) foram coligidos aos autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. É perceptível que os temas alusivos à necessidade de prestação da caução e à legitimidade da penhora em relação aos valores a serem recebidos pela recorrente em virtude da execução de contratos administrativos por ela celebrados diante da aplicação da regra prevista no art. 833, inc. IX, do CPC, não foram objeto de exame pela decisão agravada. Por essa razão fica obstada a deliberação, por este Egrégio Tribunal de Justiça, de modo originário, a respeito dos temas aludidos. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. II - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA FASE EXECUTIVA ATÉ FINAL JULGAMENTO E TRÂNSITO EM JULGADO DO RE N. 605.709. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. III - PRODUÇÃO DE PROVAS. PRETENSÃO DEDUZIDA NO ÂMBITO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMITES OBJETIVOS DE NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. IV - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DOS FIADORES, SÓCIOS PROPRIETÁRIOS DA LOCATÁRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 295 AFETADO POR REPERCUSSÃO GERAL NO E. STF. ENUNCIADO 549 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR FORÇA DA REGRA POSTA NO ART. 927, III E IV, DO CPC. JULGADO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DA CORTE SUPREMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. V - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O pedido para sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 605709/SP configura inovação recursal, porquanto não formulado na origem, extrapolando o objeto da decisão vergastada. Vedação ao conhecimento da matéria para se evitar indevida supressão de instância. 2. Impossibilidade de produção de novas provas no âmbito do agravo de instrumento, visto que se trata de recurso de cognição sumária. Hipótese em que também desnecessária a medida postulada por ser a matéria devolvida a reexame eminentemente de direito. 3. Possibilidade de penhora de bem família pertencente ao fiador para satisfazer obrigação não adimplida pelo locatário em contrato de locação de imóvel comercial (art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/1990). Constitucionalidade reconhecida pelo e. STF, na deliberação sobre o Tema n. 295, e legitimidade da constrição afirmada no c. STJ, no julgamento do Tema n. 708 pela sistemática dos recursos repetitivos e no Enunciado 549 de sua jurisprudência. 3.1. Observância obrigatória de entendimentos consolidados em julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos (art. 927, III e IV, do CPC). Não ocorrência de distinguishing ou de superação do precedente. Inaplicabilidade de entendimento de órgão fracionário do e. STF, pois desprovido de efeito vinculante e eficácia erga omnes. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão no 1278364, 07074638220208070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TAXA SELIC. 1 - Suspensão do processo. Tema 692/STJ. Inovação recursal. O pedido de suspensão do processo com base no Tema 692 do STJ não foi analisado na decisão agravada, nem em outra decisão do juízo, o que inviabiliza a análise do pedido, sob pena de caracterizar supressão de instância. Nesses termos, não se conhece desta parte de seu recurso. 2 - Inadequação da via eleita. O art. 302, parágrafo único, do CPC estabelece que a devolução dos valores recebidos em virtude de tutela de urgência pode se dar nos próprios autos, de modo que não se mostra inadequado instauração do cumprimento de sentença sob este fundamento. Logo, a restituição de verbas complementares de benefício previdenciário oriundas de medida liminar posteriormente revogada pode ser requerida nos próprios autos. Preliminar rejeitada. 3 - Prescrição. Prazo decenal. Quanto à prescrição da pretensão de restituição das verbas pela agravada, tendo em vista ser proveniente de decisão judicial, sem prazo específico, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Dessa forma, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 26/06/2018, a prescrição não se consumou. Rejeita-se a prejudicial de mérito. 4 - Restituição. Complementação de aposentadoria. Revogação da Liminar. Valores recebidos de boa-fé. Segundo art. 302 do CPC, a reversibilidade de medidas de urgência é de responsabilidade de quem as postula. Nesse sentido, é ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012) e (EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011). Em relação à boa-fé de quem recebe por força de liminar, tal dado é irrelevante, pois as verbas assim recebidas têm ínsito o risco de reversão, dado o caráter precário do provimento. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ‘(...) A jurisprudência mais recente deste Tribunal Superior é no sentido de que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa (...)’ (AgRg no REsp n.1.568.908/RS, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01/03/2016). Logo, é dever do executado, titular dos benefícios previdenciários contemplados por força liminar, devolver os valores recebidos após revogação da antecipação de tutela anteriormente concedida, independentemente da boa-fé no recebimento. 5 - Segundo orientação da Sumula no. 289 do STJ, ‘a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda’. Nesse sentido, a Corte Superior estipula que a TR não reflete o período de inflação, motivo pelo qual o INPC deve ser aplicado no particular (AgRg no REsp n. 850.832/DF, relator Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 18/9/2007, DJ de 15/10/2007, p. 286). Mantida, portanto, o critério de correção monetária estabelecido na decisão de origem. 6 - Recurso conhecido, em parte, e, nesta parte, desprovido.” (Acórdão no 1810856, 07457241420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4aTurma Cível, data de julgamento: 1/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PENDENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 1. É incabível suspender o julgamento deste recurso quando o processo originário (cumprimento de sentença) já está suspenso na origem, mesmo que por fundamento diverso. O pedido de suspensão do processo, formulado pelo agravado, deverá ser feito na origem, oportunizando àquele juízo a análise da compatibilidade do Tema no 1.169 do STJ com as particularidades do caso em apreço, sob pena de supressão de instância. 2. O art. 313, V, ‘a’ do CPC permite a suspensão do processo, quando a questão depender do julgamento de outra causa. 3. É necessária a suspensão do cumprimento de sentença até a solução final da controvérsia nos autos do REsp no 1.301.935/DF, pois a questão da prescrição é essencial para verificar a possibilidade do prosseguimento do cumprimento da obrigação de pagar. 4. No julgamento do REsp no 1.301.935/DF, autos da execução coletiva do mesmo título judicial do cumprimento individual de sentença, o STJ afastou expressamente a aplicação da modulação dos efeitos do Tema no 880. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1673596, 07346188920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente para averiguar a necessidade de exame pelo Juízo singular, em virtude da eventual aplicação dos efeitos da preclusão, das questões preliminares suscitadas pela recorrente em sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Em relação à pretendida concessão de efeito suspensivo, convém observar que, de acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Deve ser destacada, no entanto, a peculiaridade de que o requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado nas presentes razões recursais tem por intuito exclusivo sobrestar os efeitos da ordem de bloqueio promanada do Juízo singular (item “a” do pedido recursal), tema que, como mencionado anteriormente, não foi objeto de análise na decisão interlocutória ora agravada e não pode ser conhecido, de modo originário, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em verdade, percebe-se que a penhora de ativos financeiros para o caso de não pagamento voluntário da dívida foi determinada em decisão específica anteriormente proferida pelo Juízo singular (Id. 189724647 dos autos do processo de origem). A medida aludida, em verdade, sequer chegou a ser abordada pela devedora em sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença (Id. 192803438 dos autos do processo de origem). Aliás, de acordo com certidão posterior juntada aos autos do processo de origem (Id. 194322290) verificou-se que “as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD foram infrutíferas e que a pesquisa realizada no sistema INFOJUD indica que não existe a declaração para o tipo e ano/data solicitados”, sendo certo que a recorrente poderá apresentar impugnação à penhora em caso de efetivação da medida constritiva, nos moldes do art. 854, parágrafos 2o e 3o, do CPC. Essas circunstâncias impedem a constatação da verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. É importante ressaltar que somente no mérito (item “b” do pedido recursal) a agravante postula a reforma da decisão agravada para que sejam examinadas, pelo Juízo singular, as questões preliminares suscitadas em sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença, tema que será objeto de deliberação, no momento oportuno, pela Egrégia 2a Turma Cível, pois não diz respeito, insista-se, ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo ora deduzido. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso interposto, singelamente para averiguar a necessidade de exame pelo Juízo singular, em virtude da eventual aplicação dos efeitos da preclusão, das questões preliminares suscitadas pela recorrente em sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença, e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator